Tribunal: TJES
Processo: 5009425-26.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009425-26.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRENO LUCIANO SANTOS CIRINO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pela Dacasa Financeira S/A para condená-lo ao pagamento de R$ 9.187,28, e, simultaneamente, julgou improcedente a reconvenção, por meio da qual o réu pleiteava a restituição de valores supostamente cobrados em excesso e indenização por danos morais. A dívida decorre de dois contratos de cartão de crédito com inadimplência iniciada em março e abril de 2018. O apelante alega que os encargos aplicados pela credora são abusivos e que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial contábil; e (ii) verificar se os juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira foram abusivos, ensejando a procedência da reconvenção com restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende estarem presentes nos autos elementos suficientes à formação do convencimento, conforme o art. 355, I, do CPC. A matéria debatida é de direito e pode ser solucionada com base na comparação entre a taxa aplicada e a média divulgada pelo Banco Central.

4. A ausência de contrato físico não impede o reconhecimento da relação jurídica, sendo válida a contratação do cartão de crédito por meio de desbloqueio e uso, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e confirmado pela análise das faturas constantes dos autos.

5.
A taxa de juros remuneratórios aplicada (17,90% a 19,90% ao mês) não se mostra abusiva, pois, embora superior à média de mercado à época da contratação (cerca de 12,98%), não ultrapassa o limite reconhecido como desproporcional pela jurisprudência, o qual exige discrepância substancial.

7.
Não sendo abusiva a cobrança, é legítima a negativação do nome do devedor inadimplente e inexiste fundamento para restituição de valores ou reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O indeferimento da prova pericial contábil, quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental e dados públicos, não configura cerceamento de defesa.

2.
A contratação de cartão de crédito pode ser validamente comprovada por faturas e uso contínuo, mesmo sem contrato físico assinado.

3.
A taxa de juros superior à média de mercado apenas configura abusividade quando houver discrepância substancial e desvantagem exagerada ao consumidor.

4
. A negativação do nome do devedor inadimplente constitui exercício regular de direito e não enseja danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 355, I; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 27); TJES, Apelação Cível nº 0003705-46.2020.8.08.0021, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.07.2023; TJES, Apelação Cível nº 5001127-07.2022.8.08.0069, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRENO LUCIANO SANTOS CIRINO
, pretendendo o reexame da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.187,28 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) e, em ato contínuo, julgou improcedente a reconvenção por ele aviada.

Contrarrazões no ID 5351787, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de junho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRENO LUCIANO SANTOS CIRINO
, pretendendo o reexame da r. sentença que, nos autos da Ação de Cobrança proposta pela
DACASA FINANCEIRA S/A
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de R$ 9.187,28 (nove mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) e, em ato contínuo, julgou improcedente a reconvenção por ele aviada.

Antes de adentrar no mérito recursal, cabe tecer breves considerações sobre a demanda originária.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pela Dacasa Financeira S/A em face de Breno Luciano Santos Cirino, objetivando o recebimento de débitos oriundos de dois contratos de cartão de crédito. A instituição financeira alega que o requerido se tornou inadimplente a partir de março e abril de 2018, gerando um saldo devedor que, na data da propositura da ação, totalizava R$ 9.187,28.

Em sua defesa, o requerido apresentou contestação com reconvenção. Embora tenha admitido a existência da relação contratual e a inadimplência por “imprevistos pessoais”, argumentou que o valor cobrado seria exorbitante, fruto da aplicação de juros e multas abusivas pela autora. Em sede de reconvenção, pleiteou a condenação da autora à restituição do valor cobrado em excesso e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação de seu nome e das insistentes ligações de cobrança.

Na r. sentença, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide. Reconheceu a relação de consumo, mas afastou a necessidade de juntada do contrato físico, por entender que a relação se comprova com o desbloqueio e uso do cartão. Quanto aos juros, focou sua análise na taxa de 1% (um por cento) ao mês utilizada pela autora para a atualização judicial do débito, considerando "genéricas" as alegações do requerido sobre a abusividade dos juros contratuais. Por consequência, julgou improcedente a reconvenção, por entender que a negativação do nome do devedor configurou exercício regular de direito.

Irresignado, o requerido interpõe o presente apelo, sustentando, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar a abusividade dos juros; e
(ii)
o erro de julgamento, ao não reconhecer a prática abusiva na cobrança de juros exorbitantes, que inflaram o valor principal da dívida, o que justificaria a procedência de sua reconvenção para restituição do indébito e compensação por danos morais.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, a existência de abusividade nos encargos contratuais que justificaria a reforma da sentença.

De início, afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz, destinatário final da prova, considera suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No caso, a controvérsia sobre a abusividade da taxa de juros prescinde de prova pericial contábil, uma vez que se resolve pela comparação da taxa contratual, provada pelas faturas, com a taxa média de mercado, que é dado público e notório divulgado pelo Banco Central.

Ademais, quanto à alegada indispensabilidade do contrato físico, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contratação de cartão de crédito se perfectibiliza com o simples desbloqueio e uso pelo consumidor, dada a informalidade que caracteriza tais negócios jurídicos. As inúmeras faturas colacionadas aos autos pela própria apelada, que detalham compras, pagamentos parciais e encargos ao longo de anos, são prova suficiente da existência e da plena vigência da relação contratual.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:

[...]
Correta a decisão saneadora ao indeferir a produção de prova pericial contábil, por ter sido invocada matéria que é unicamente de direito, ao se questionar a validade da capitalização de juros no contrato existente entre as partes. A aferição da pactuação da capitalização de juros independe de prova contábil.
[...] 3)
A informalidade que caracteriza os contratos de cartão de crédito torna possível sua contratação sem necessidade de assinatura de instrumento físico pelos contratantes, por se constituir vínculo jurídico por simples desbloqueio e uso do cartão disponibilizado pelo banco. 4) Admite-se, nessa modalidade, a efetiva adesão por parte do consumidor mediante utilização do cartão de crédito disponibilizado pela operadora e, no caso concreto, não identifico situação que destoe dessa moderna sistemática, tendo em vista a induvidosa aceitação do cartão de crédito pelo apelante e, consequentemente, dos termos do contrato de adesão ao dele fazer uso, continuamente, em momento algum manifestando irresignação quanto às taxas de juros e demais encargos previstos, tal qual se depreende das faturas anexadas pela instituição financeira credora.
[...] (TJES, Apelação Cível, 0003705-46.2020.8.08.0021, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/07/2023).

No caso, o ponto nevrálgico da apelação é a suposta abusividade dos juros remuneratórios aplicados pela instituição financeira na fase de inadimplência, antes da judicialização da cobrança. Conforme se extrai das faturas, a taxa de "Encargos Financeiros" praticada no período foi de 19,90%, sendo posteriormente reduzida para 17,90% ao mês.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS (Tema 27), firmou a tese de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é medida excepcional, admitida apenas quando ficar cabalmente demonstrada a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência tem utilizado a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, como principal referencial para essa aferição. Contudo, a mera superioridade da taxa contratada em relação à média não configura, por si só, a abusividade. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido como abusiva a taxa que excede substancialmente a média de mercado.

Cito precedente desta Corte:

[...]
2. No caso em análise, a taxa de juros de rotativo mensal do cartão de crédito alcançou o patamar de 17,90%
[...]
3. Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central
[...]
é possível verificar que os juros impugnados pela apelada não ultrapassaram o dobro do praticado pelo mercado, tendo em vista que a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas – Cartão de Crédito Rotativo [...] perfizeram a monta de 12,27% (doze vírgula vinte e sete por cento) ao mês [...] 4. Nesse contexto, não há que se falar em abusividade pelo fato de que os juros remuneratórios não discrepam substancialmente da média praticada pelo mercado.
[...] (TJES, Apelação Cível, 5001127-07.2022.8.08.0069, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, julgado em 30/07/2024).

A esse respeito, em consulta ao
site
do Banco Central, verifica-se que a taxa média de mercado para operações de "Cartão de Crédito Rotativo" estiveram em torno de 12,46% em 12 de setembro de 2017, e 12,98% em 02/02/2015. Embora a taxa praticada pela apelada (17,90%/19,90%) seja significativamente superior, ela não chega a superar a média em mais de 50% do seu valor.

Assim, não vislumbro a alegada abusividade nos juros remuneratórios contratuais.

Por conseguinte, sendo legítima a cobrança dos encargos que fizeram a dívida evoluir ao patamar apresentado em juízo, não há que se falar em restituição de indébito ou em dano moral, uma vez que a negativação do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito constituiu mero exercício regular de um direito da credora, diante da confessa inadimplência.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação de
BRENO LUCIANO SANTOS CIRINO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar